Tribunal: TJSP
Processo: 2047836-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de quotas sociais – Admissibilidade – Expressa previsão legal – Onerosidade excessiva não demonstrada – Constrição que não traz prejuízo para a 'affectio societatis' – Medida prevista em lei – Adequação diante da ausência de outros bens, com maior liquidez, penhoráveis – Decisão mantida - Recurso improvido."